Tribunal: TJMT
Processo: 0004591-90.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004591-90.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), J A RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.750.097/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004591-90.2019.8.11.0055

Embargos de Declaração no 0004591-90.2019.811.0055

Embargante:
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – FATURAS NÃO DESCONSTÍTUIDAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REANÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA UTILIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Comporta procedência a ação em que a autora corrobora suas alegações com provas documentais que não foram desconstituídas pela parte contrária.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004591-90.2019.8.11.0055

Embargos de Declaração no 0004591-90.2019.811.0055

Embargante:
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME

contra o
acórdão que, à unanimidade, desproveu
a Apelação no
0004591-90.2019.811.0055
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – FATURAS NÃO DESCONSTÍTUIDAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Comporta procedência a ação em que a autora corrobora suas alegações com provas documentais que não foram desconstituídas pela parte contrária.
”

Sustenta omissão, ao argumento de que o acórdão impugnado deixou de enfrentar questão ventilada no apelo, ou seja, de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, quando concluiu que houve, por parte da apelante, aqui embargada de declaração, renuncia a produção de provas.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004591-90.2019.8.11.0055

Embargos de Declaração no 0004591-90.2019.811.0055

Embargante:
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu
a Apelação
no
0004591-90.2019.811.0055
, que foi assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – FATURAS NÃO DESCONSTÍTUIDAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Comporta procedência a ação em que a autora corrobora suas alegações com provas documentais que não foram desconstituídas pela parte contrária.
”

Em que pese a alegação, não se verifica a omissão.

O Colegiado não deixou de analisar o alegado cerceamento de defesa. Ao revés, analisou o argumento e concluiu pela inexistência do alegado cerceamento.

Aliás, o acórdão impugnado não somente ao analisar e afastar a tese o fez por ter verificado, forte em recente orientação jurisprudencial, que a parte apelante renunciou sim a produção da prova ao deixar de reitera-la quando determinado especificar e justificar as provas que pretendia produzir.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Apelação
i
nterposta pela requerida
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Ação de Cobrança n.o 0004591-90.2019.8.11.055, código n.o 302720
, proposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face de J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME, aqui apelante.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Tangará da Serra)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
ao pagamento de R$78.049,47, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de multa de 2% sobre o total do débito.

Condenou, ainda
, a requerida, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reformar a sentença, a fim de reconhecer a inexigibilidade de parte do débito cobrado pela autora,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na
Ação de Cobrança que propôs

em face de J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME, aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança
proposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face de J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME, aqui apelante, em que a autora apelada
alega ser credora do valor de R$93.294,95 referente a faturas de consumo de energia elétrica inadimplidas
.

A sentença impugnada julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
ao pagamento de R$78.049,47, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de multa de 2% sobre o total do débito.

Condenou, ainda
, a requerida, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. Quanto a irresignação com o julgamento antecipado da lide, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a requerida, aqui apelante, limitou a postular o encaminhamento do processo “ao contador judicial, para que atualize os valores com os parâmetros legais, para fins de determinação do valor devido.”

Logo, sequer postulou produção de provas.

Assim, a renúncia da produção de prova,
não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR SENTENÇA CITRA PETITA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - NÃO FORMULADO EM ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - EMPRÉSTIMO - TAXA DE JUROS - PRATICADA ACIMA DO CONTRATADO - NÃO COMPROVAÇÃO.
-
A PARTE QUE NÃO SE MANIFESTA EM ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
ou que requer o julgamento antecipado da lide,
NÃO PODE ALEGAR EM SEDE RECURSAL VÍCIOS RELATIVOS À AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS NA INICIAL, PORQUANTO PRECLUSA A QUESTÃO
.
- Não obstante a revelia do réu, a parte autora apresentou cálculos imprecisos e inconclusivos com a inicial, não demonstrando a alegada abusividade dos juros efetivamente praticados.
- Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda (art. 373, I, do CPC).
- Recurso autoral ao qual se nega provimento.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.135352-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 13/02/2020) (grifei).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL
- AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

Não sendo postulada a realização da prova
pericial
no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

Logo, sem razão a alegação de invalidade do julgamento antecipado da lide.”
(grifo próprio).

Aliás, dessa orientação comunga a Corte Superior, STJ. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE
.

PRECEDENTES
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Esta Corte
já firmou entendimento
de que
PRECLUI O DIREITO A PROVA SE A PARTE, INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS QUE PRETENDIA PRODUZIR, NÃO SE MANIFESTA OPORTUNAMENTE
,
e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação,
MAS A PARTE SILENCIA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

De mais a mais, pronunciamento contrário às teses das partes não implica dizer omissão ou qualquer outro dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, que norteia a utilização de Embargos de Declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
desproveu a Apelação no
0004591-90.2019.811.0055
, porquanto não visualizada a alegada omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021